Tribunal: STF
Processo: AR 3181
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada em face da União, por Gisselau Rogério Fernandes, com o objetivo de “desconstituir o acórdão proferido no MS nº 38.892/DF, e, em sede de juízo rescisório, rejeitar os pedidos da Ré no referido writ” (eDOC 1, fl. 22).

O Ministro Luiz Fux submete à Presidência desta Suprema Corte a apreciação de dúvida quanto aos critérios de distribuição, em razão do seguinte contexto:

“Trata-se de ação rescisória interposta por Gisselau Rogério Fernandes em face da União e de Michelle Caroline Stutz Toporoski Cortes pretendendo a rescisão de decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do MS 38.892, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com trânsito em julgado em 16/12/2023.
O autor sustenta haver violação manifesta de norma jurídica em razão de incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato “negativo” do CNJ e também por descompasso com a jurisprudência do STF. Defende, ainda, a existência de erro de fato decorrente de falsa premissa quanto à existência de alteração do edital de abertura de concurso público, porquanto não teria havido nenhuma alteração do edital do referido certame.
A parte requerida apresentou contestação (Doc. 28). Preliminarmente sustenta ser o caso de prevenção e coisa julgada com a AR 3.040, também dirigida contra o acórdão do STF no MS 38.892, transitada em julgado em 12/12/2024. No mérito, sustenta a inexistência de erro de fato e de violação à lei, defendendo a legalidade e constitucionalidade da decisão rescindenda.
É o relatório. DECIDO.
Deveras, do exame dos autos, exsurge que, parece haver prevenção do Min. Cristiano Zanin para processar o presente feito, considerando a decisão prolatada na AR 3040. Referida situação, a princípio, não foi examinada pela Presidência da Corte no despacho que determinou a distribuição do recurso extraordinário.
Ex positis, SUBMETO os autos à Presidência desta Corte, para apreciação da prevenção oportunamente suscitada pela parte requerida e, por conseguinte, da necessidade de redistribuição deste feito.

A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária esclareceu:

“Em cumprimento ao despacho datado de 13/03/2026 (ID: c8e04a64), informamos a Vossa Excelência o que segue:
Trata-se Ação Rescisória proposta por Gisselau Rogério Fernandes, buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte nos autos do MS nº 38.892, rel. Min. Gilmar Mendes, que foi distribuída em 10/10/2025, com a exclusão dos Membros da Segunda Turma e teve como relator designado o Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, vinculado à AR nº 3.040, que tem como objeto o mesmo Mandado de Segurança nº 38.892”. 

A parte autora requer a manutenção da relatoria com o Ministro Luiz Fux com base no art. 69, §2º, do RISTF, uma vez que “tal demanda foi inadmitida sem prévia apreciação de liminar ou do mérito. Daí se concluir que a presente Ação Rescisória nº 3.181/DF atrai a exceção do art. 69, §2º, do Regimento Interno do STF e deveria mesmo ser distribuída aleatoriamente, inclusive sob pena de ofensa à garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88)”.

Brevemente relatado. Decido.

2. O caso é de redistribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin, uma vez que não afasta a prevenção as situações processuais de inadmissibilidade ou a homologação de desistência no processo justificador (como se verificou na AR nº 3.040), em conformidade com o art. 6º da Resolução STF nº 706.

Verifica-se a coincidência do pedido formulado nestes autos com aquele deduzido na AR nº 3.040, em que se buscava:

“(..) a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, para RESCINDIR O v. ACÓRDÃO proferido pela c. 2ª Turma deste e. STF, no Mandado de Segurança 38.892, bem como PROMOVER NOVO JULGAMENTO da lide, de modo a indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança n° 38.892 e extinguir o feito sem resolução do mérito, quando senão, sucessivamente, no mérito denegar a segurança”.

Diante disso, incide ao caso dos autos o previsto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020:

““Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 
Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”

Portanto, estando configurada hipótese de coincidência de pedidos e partes com a ação rescisória ajuizada anteriormente, aplica-se a regra do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 69. - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”

3. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Ministro Cristiano Zanin.

Intimem-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente